Tribunal: TJMT
Processo: 1004368-18.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004368-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA BEKAFARM LTDA - CNPJ: 04.671.271/0001-20 (AGRAVANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI registrado(a) civilmente como HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), PRONORTE COLONIZACAO LTDA - CNPJ: 92.922.343/0001-21 (AGRAVADO), ANA CAROLINA NAVES DIAS BARCHET - CPF: 690.540.701-10 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVIM - CPF: 279.337.099-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO DAS AGRAVANTES ACERCA DE PEDIDO DE ALTERAÇÃO DE TAMANHO E LOCALIZAÇÃO DE ÁREA LITIGIOSA – AFRONTA AO ARTIGO 272, § 2º DO CPC – NECESSIDADE DE CONSTAR OS NOMES DAS PARTES E DOS PATRONOS HABILITADOS – NULIDADE RECONHECIDA, SOB PENA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA

– DECISÃO REVOGADA – LIMINAR RECURSAL CONFIRMADA – AGRAVO PROVIDO.

Não constatada a intimação regular da parte interessada em impugnar pedido de alteração de tamanho e localização de área objeto da lide, à luz do artigo 272, § 2º do CPC, considera-se nula a decisão correspondente, sob pena de afronta ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

“(...) - Nos termos do artigo 272 do CPC, "quando não realizada por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial". - Os nomes das partes e dos advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, devem constar na publicação, sob pena de nulidade.- O artigo 280, do CPC, prescreve que "As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais." - A intimação regular das partes consiste em requisito de validade do processo e, portanto, a sua ausência ou defeito acarretam em lesão ao rito processual e ao Princípio do Contraditório. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.098720-8/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo e ativo

(ID. Num. 203883681), interposto por
AGROPECUÁRIA ECOFARM LTDA e AGROPECUÁRIA BEKAFARM LTDA
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos de
Ação de Manutenção de Posse convertida em Reintegração de Posse n. 0026689-82.2017.8.11.0041
, proposta por
PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA
, em desfavor do
ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALVA E OUTRO(S)
,
deferiu
o pedido de modificação para delimitar a pretensão possessória da área, reduzindo-a a 27.951,0300 hectares, conforme memorial descritivo e mapas anexados nos autos de origem. Os ora Agravantes interpuseram Embargos de Declaração; todavia, o pleito foi rejeitado.

Em síntese, após demonstrarem o cabimento, a tempestividade e o recolhimento de custas, as Agravantes defendem a reforma da decisão agravada, ante à nulidade existente, pois não houve intimação válida das Agravantes sobre o pedido de modificação de delimitação da área.

Asseveram que não existiu a intimação das Agravantes.

Enfatizam que “(...) a Secretaria da Vara de origem não realizou o procedimento de habilitação das Agravantes e seu patrono nos autos até a presente dará, tanto é que até o momento elas não constam na capa dos autos como parte interessada e seu advogado consta cadastrado como advogado de parte diversa da qual representa”; que “(...) sem o cadastramento das partes e do advogado no processo, não houve condições de serem intimados e informados de toda e qualquer ato/decisão/decisão proferidos”; que “(...) No presente processo origem da decisão agravada, não foi e ainda não é possível realizar a intimação das Agravantes, pois se quer estão cadastradas como parte no polo passivo – conforme já foi demonstrado, razão pela qual não estão habilitadas devidamente nos autos, tal como requerido oportunamente”; que “(...) No processo origem na aba “expedientes” não consta intimação das Agravantes ou do patrono Elbio”; que “(...) Caso tivesse havido ao menos a citação eletrônica esta aparecia na aba “expedientes” retro destacada, bem como no painel de publicações do patrono e constaria sua ciência na referida aba”.

Destacam que “(...) na intimação realizada pelo DJEN deverá constar, obrigatoriamente, sob pena de nulidade, a indicação do Tribunal, do órgão julgador, o número único do processo, os nomes das partes, de seus advogados e os respectivos números de inscrição na OAB ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, nos termos do art. 272, do CPC”; que “(...) No presente caso, é inequívoco que, embora a decisão tenha sido publicada no DJEN, NESTA, NÃO CONSTOU O NOME DAS AGRAVANTES E DO SEU PATRONO, em nítida afronta ao comando legal atinente a matéria”.

Defendem a nulidade da decisão, ressaltando que o aditamento inicial somente é válido com a anuência da parte ré, nos termos do artigo 329, II, do CPC.

Sustentam que estão presentes os requisitos para o deferimento do pleito liminar.

Requerem “(...) a) LIMINARMENTE, seja concedida a liminar, com efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de revogar a decisão agravada, reconhecendo a nulidade da intimação das Agravantes e a imprescindibilidade de sua manifestação no tocante ao pedido de alteração do pedido inicial realizado, determinando seja realizada a devolução do prazo de 15 (quinze) dias, para manifestarem acerca da manifestação da parte autora ora Agravada quanto ao tamanho e a localização da área, bem como seu interesse no prosseguimento da ação”.

No mérito, pedem o provimento do agravo, “(...) confirmando a liminar, com o reconhecimento da nulidade da intimação das Agravantes e a imprescindibilidade de sua manifestação no tocante ao pedido de alteração do pedido inicial realizado pela parte Autora ora Agravada, sendo revogada a decisão agravada, determinando seja realizada a devolução do prazo de 15 (quinze) dias, para manifestarem acerca da manifestação do pedido da Agravada quanto a alteração do tamanho e a localização da área objeto da lide de origem, bem como seu interesse no prosseguimento da ação”.

O pleito liminar foi deferido, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento pela Câmara.

As informações foram prestadas pelo Juízo “a quo”, noticiando a manutenção da decisão recorrida.

Não foram ofertadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone – Procurador de Justiça – opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto de mérito deste agravo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de
Ação de Manutenção de Posse convertida em Reintegração de Posse n. 0026689-82.2017.8.11.0041
, proposta por
PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA
, em desfavor de
ESPÓLIO DE RAFAEL VILHALVA E OUTRO(S)
,
deferiu
o pedido de modificação para delimitar a pretensão possessória da área, reduzindo-a a 27.951,0300 hectares, conforme memorial descritivo e mapas anexado nos autos de origem. Os ora Agravantes interpuseram Embargos de Declaração, todavia, o pleito foi rejeitado.

Após a breve instrução deste agravo, tem-se que a Magistrada “a quo” apontou que acolheu o parecer da Promotoria de Justiça, considerando que houve a intimação das Agravantes; e, diante disso rejeito os Embargos de Declaração, os quais questionavam a legalidade da decisão, tendo em vista que, frise-se, foram as Agravantes intimadas da decisão que deferiu o pedido da parte Agravada, no tocante à modificação da delimitação da área objeto da pretensão possessória.

Em parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, houve a reiteração do parecer do Ministério Público de primeiro grau.

Pois bem.

Não há dúvidas de que a publicação foi efetivada; todavia,
não se visualiza que as Agravantes tenham sido intimadas para se manifestarem sobre a questão referente ao tamanho e a localização da área (pedido de alteração do tamanho da área).

Não se constata nos autos originários sequer que as Agravantes figurem no processo, apesar da comprovação do pedido de habilitação nos autos (Manutenção de Posse n. 26689-82.2017.8.11.0041), perante o Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá (ID. Num. 203900153 – deste agravo), subscrita pelo Dr. Elbio Gonzalez (OAB/MT n. 7.241-A), em 05/09/2018.

Assim, não há como albergar a tese de intimação efetivada em face às Agravantes.

Sobretudo porque nos autos originários há manifestação do Ministério Público que atesta o interesse das Requeridas – Agropecuária Ecofarm LTDA e Agropecuária Bekafarm LTDA na demanda, eis que, inclusive, fornecerem informações acerca de andamento de ações possessórias envolvendo a área litigiosa.

“Autos de nº 0000562-83.2003.8.11.0046 – Ação de Reintegração de Posse ajuizada por MAIKÁ COLONIZAÇÃO LTDA (comodatária da ora autora) em face de Agropecuária Ecofarm LTDA e Agropecuária Bekafarm LTDA. Julgada procedente em primeira e segunda instância. Pendente de julgamento no STJ.

Autos de nº 0001152-26.2004.8.11.0046 – Ação de Embargos de Terceiro incidental à Ação de Interdito Proibitório nº 357/2004 e ajuizada pela ora autora PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA. Decisão de improcedência com trânsito em julgado.

Autos de nº 0003627-71.2012.8.11.0046 – Ação Reivindicatória ajuizada por MAIKÁ COLONIZAÇÃO LTDA (comodatária da ora autora), com amparo em contrato de comodato. Julgada improcedente em primeira e segunda instância. Pendente de julgamento no STJ”.

Cumpre salientar que não é pretensão deste Relator envolver-se, de maneira antecipada, em questões ainda não tratadas pelo Juízo “a quo”, mas apenas a de constatar que há interesse das ora Agravantes (as quais alegam serem possuidoras legítimas da área objeto do litígio); e, a meu viso, há ilegalidade cometida nos autos originários (de n. 0026689-82.2017.8.11.0041), pela ausência da intimação, conforme já mencionado.

Com essas constatações, considera-se plausível a pretensão deste agravo, pois o artigo 272 do CPC estabelece que das publicações constem os nomes das partes e de seus patronos, o que não se verifica neste caso.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NÃO CADASTRAMENTO DO PATRONO DA PARTE RÉ. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
- Consoante se extrai do artigo 269, do Código de Processo Civil, por meio da intimação dá-se a alguém ciência dos atos e dos termos do processo.
- Nos termos do artigo 272 do CPC, "quando não realizada por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial".
- Os nomes das partes e dos advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados, devem constar na publicação, sob pena de nulidade.- O artigo 280, do CPC, prescreve que "As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais."

- A intimação regular das partes consiste em requisito de validade do processo e, portanto, a sua ausência ou defeito acarretam em lesão ao rito processual e ao Princípio do Contraditório.

- Uma vez que as apelantes não foram intimadas por intermédio de seu procurador, o reconhecimento da nulidade processual é medida que se impõe. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.098720-8/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2023, publicação da súmula em 14/09/2023)

Diante do exposto, em dissonância com o parecer, CONFIRMO a liminar por mim anteriormente deferida; RECONHEÇO a nulidade da intimação nos autos originários e, por consequência ANULO a decisão agravada. Por fim, DETERMINO a devolução do prazo conforme requerido, a fim de que possa ser viabilizada a manifestação quanto ao pedido de alteração do tamanho e localização da área em litígio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024